Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600798-34.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 TAIS REGINA DIAS BICUDO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 TAIS REGINA DIAS BICUDO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -- LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015. GASTOS NÃO DECLARADOS VERIFICADOS
POR PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DA DESPESA
NA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE
DESPESAS DE PUBLICIDADE EM ESPÉCIE. VALOR DE R$80,00. APLICABILIDADE DOS
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA
INEXPRESSIVIDADE DO VALOR EM TERMOS ABSOLUTOS. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
1. Via de regra, a omissão de gastos de campanha e seu correspondente pagamento sem o
trânsito pela conta bancária configuram irregularidade, por ofensa ao art. 13 da Resolução
T S E
n º
2 3 . 4 6 3 / 2 0 1 5 ;
2. Entretanto,
da
embora a falha apontada tenha atingido 24,24% do total de gastos
campanha eleitoral, seu valor absoluto, correspondente a R$ 80,00, autoriza a aplicação
, porquanto se trata de uma
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
irregularidade diminuta em uma campanha modesta para vereador se comparada ao limite de
gastos
estabelecido
para
o
Município
nas
eleições
de
2016.

3 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .

4 .

C o n t a s
a p r o v a d a s
c o m
r e s s a l v a s .
[TRE/PR, RE nº 37553, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 16/03/2018, não
destacado no original]
Também no âmbito do TSE os julgados apontam no sentido de ser possível a
superação de irregularidades em valor absoluto ínfimo, mesmo quando atingem percentual
significativo do total de gastos:
Num. 35179666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

(
.
.
.
)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior
três requisitos
a 10% ou
em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé
valor absoluto irrisório
d o
p r e s t a d o r .
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
o u
v a l o r
a b s o l u t o
m ó d i c o .
3. O montante e

Inteiro teor:
25/05/2021
Número: 0600798-34.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600798-34.2020.6.16.0008
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600798-
34.2020.6.16.0008 que julgou desaprovadas as contas de Tais Regina Dias Bicudo referentes às
eleições de 2020 para o cargo de vereadora do município de São José dos Pinhais. (Prestação de
Contas Eleitorais da candidata Tais Regina Dias Bicudo, candidata ao cargo eletivo de Vereador no
Município de São José dos Pinhais/PR, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas
eleições municipais de 2020, vez que foram detectadas inconsistências entre as informações
relativas às despesas registradas pela candidata e aquelas constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, notadamente quanto a omissão de gastos eleitorais, em afronta ao artigo 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.678/2019. Foram detectadas omissões de R$ 750,00 em despesas eleitorais,
além de despesas com a rede social Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda. que não foram
devidamente declaradas, tendo candidata a candidata feito uso da verba ora questionada em sua
campanha e existe ainda diferença de valores declarados e efetivamente despendidos pelo
candidato com a rede social Facebook, o que corrobora a presença de omissões). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TAIS REGINA DIAS BICUDO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAIS REGINA DIAS BICUDO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
666
24/05/2021 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.780

RECURSO ELEITORAL 0600798-34.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TAIS REGINA DIAS BICUDO VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: TAIS REGINA DIAS BICUDO
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES
ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR
ABSOLUTO
IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o limite
de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios
não declarados quando da declaração
de bens feita no registro de candidatura não implica na
desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
Num. 35179666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas
a aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por TAIS REGINA
, filiada ao PROS, candidata suplente ao cargo de Vereador nas eleições de
DIAS BICUDO
2020 (id. 28722416).
A candidata obteve 167 votos (suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.835,15, sendo R$ 1.143,00
atinentes a recursos financeiros (R$ 750,00 de recursos próprios e R$ 393,00 de outros
candidatos) e R$ 692,15 referentes a recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos (id.
28725866).
No parecer conclusivo (id. 28727616) o CARTÓRIO DA 8ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
inconsistências: i) os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de
origem não identificada (art. 15, I c/c art. 25, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019); e ii) omissão de
gastos eleitorais, em afronta ao contido no art. 53, I, "g" da Res.-TSE 23.607/2019.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, porquanto “foram
detectadas omissões de R$ 750,00 em despesas eleitorais, além de despesas com a rede
(id. 28727966).
social Facebook que não foram devidamente declaradas”
Num. 35179666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

Em suas razões, a recorrente alega que (id.28728266): diferente do que alega o
i)
Juízo Eleitoral de primeiro grau, não se trata de omissão de despesa no valor de R$ 750,00,
mas de doação de recursos próprios, os quais, no momento do registro de candidatura não
foram declarados;
acerca do impulsionamento, os gastos foram demonstrados nos autos,
ii)
sendo que a suposta omissão não é mais que aparente;
no momento da contratação com o
iii)
o usuário adquire créditos, os quais vão sendo debitados para realização do
Facebook
impulsionamento desejado;
as notas fiscais são emitidas após a compra dos créditos e
iv)
levam em conta somente os créditos utilizados e não o valor efetivo da despesa;
houve uma
v)
diferença no valor de R$ 260,04 entre as notas fiscais e os boletos pagos, em razão do fato de
terem sido utilizados créditos previamente existentes, os quais foram adquiridos em data
anterior. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e no mérito seja provido, com o fim de
reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 29455066).
É o relatório.

VOTO

II.i. Tempestividade
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Entretanto, houve a intimação da sentença em 02/03/2021 (quarta-feira) por meio
do DJe nº 40, sendo que o Recurso foi interposto 05/03/2021 (sexta-feira), de forma que é
tempestivo.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii. Recursos próprios do candidato que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura
O art. 15, I, da Res.-TSE 23.607/2019 permite a doação de recursos próprios à
campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:
Num. 35179666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

I - recursos próprios dos candidatos;
Da mesma forma, o art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente
estabelecido para a eleição,
:
in verbis
Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
campanha no cargo em que concorrer
[...]
§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se os seguintes procedimentos:
[...]
Na espécie, a candidata concorreu ao cargo de Vereador, cujo limite de gastos
para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 69.176,25 (sessenta e nove mil, cento e
setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme consulta ao endereço
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78859/160000874948.
Observa-se que a candidata declarou patrimônio zerado em seu requerimento de
registro de candidatura, conforme consulta aos autos de registro de candidatura nº
0600618-18.2020.6.16.0008:
Todavia, o fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que a
candidata não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, assim
considerando porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à Receita
Federal do Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração.
Assim, não tendo a candidata a obrigatoriedade de comprovar rendimento, sua
capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de
Num. 35179666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 28.559,70
(http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).
Na espécie, o valor do patrimônio aplicado na campanha, no montante de R$
750,00, respeitou as disposições legais, já que muito inferior ao limite fixado pelo TSE para o
gasto da campanha ao cargo de Vereador.
Além de enquadrar-se nas disposições legais, a jurisprudência desta Corte
entende que a ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável, que
impossibilite a análise das contas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE,
PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.
Declaração de patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016.
Capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como recurso
próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
(REl n 36484, Ac. n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK, DJe
11/12/2017)
Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica,
, a desaprovação das
per si
contas, mormente quando se trata de pequena monta.

II.iii. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da JUSTIÇA ELEITORAL
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas,
considerando que houve omissão de despesa, uma vez que, nos termos do Parecer
Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada na prestação de contas e
aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53,
I, g, da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Num. 35179666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Constou, ainda no parecer conclusivo que a candidata assinalou que realizou
gastos com Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. no valor de R$ 250,00, mas as notas
fiscais perfazem o montante de R$ 510,04, os quais foram pagos com recursos da fonte “outros
recursos”. Dessa forma, restou sem comprovação o total de R$ 260,04.
A candidata asseverou o seguinte:
“Ocorre que, no momento da contratação do impulsionamento de conteúdos,
o usuário na verdade realiza uma compra de créditos na plataforma
Facebook, os quais são posteriormente debitados para a realização dos
impulsionamentos desejados. Desse modo, no momento da verdadeira
efetivação da despesa (ou seja, quando são adquiridos os créditos para uso
posterior), ao candidato é fornecido apenas o boleto para pagamento em
nome das empresas Adyen ou Dlocal. As notas fiscais eletrônicas são
Num. 35179666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

emitidas mensalmente pelo Facebook, somente após a compra dos créditos,
e levam em consideração apenas os créditos utilizados, e não o valor efetivo
da despesa. Vejamos a Central de Ajuda do Facebook (
https://www.facebook.com/business/help/670014399736449?id=160022731342707
):
Ainda, afirmou que o
trabalha com sistema de créditos pré-pagos,
Facebook
sendo que a diferença entre as notas fiscais emitidas e os boletos pagos ao longo da
campanha representa o montante de R$ 260,04, porquanto foram utilizados durante a
campanha eleitoral os créditos adquiridos antes do período da campanha.
De fato, conforme explicado, a aquisição prévia de uma quantidade de anúncios a
serem utilizados durante o mês enseja, nesses casos, a apontada diferença, situação muito
comum desde que essa modalidade de propaganda eleitoral passou a ser utilizada.
Sob essa perspectiva, como não se trata efetivamente de uma omissão, mas de
não comprovação da utilização parcial do serviço de impulsionamento com o
no
Facebook
valor de R$ 260,04, a despeito de representar 14,16% dos recursos da campanha (R$
1.835,15), a falha não se mostra relevante em termos absolutos e, nos termos da
jurisprudência desta Corte, autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face do
princípio da razoabilidade.
Por se tratar de despesa paga com “outros recursos”, incabível a restituição,
conforme assentado no julgamento da Prestação de Contas nº 0603062-19.2018.6.16.0000, de
relatoria do dr.
, julgado em 07/12/2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por TAIS REGINA DIAS
.
BICUDO

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e acompanha o e. relator quanto à análise das
inconsistências apuradas. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto ao resultado do
julgamento, pelas razões que passo a expor.
Num. 35179666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

Como constou do voto do e. relator, foram duas as inconsistências que, em
primeiro grau, conduziram à desaprovação: o uso de recursos próprios que superam os
declarados no registro e a omissão de despesas.
O relator afasta a primeira, pois o patrimônio utilizado corresponde a meros R$
750,00, mas não a segunda, pois a candidata declarou gastos com o Facebook de R$ 250,00,
ao passo que as notas fiscais detalham R$ 510,04, restando sem comprovação R$ 260,04,
14,16% do total de gastos.
Ocorre que, dado o ínfimo valor absoluto da irregularidade e consoante a
jurisprudência recente desta Corte, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. No sentido:
(
.
.
.
)
3. O trânsito de recursos financeiros de campanha fora da conta bancária é irregularidade
grave e insanável que compromete a análise e verificação das contas, ensejando a sua
d e s a p r o v a ç ã o .
3.1.Inobstante, considerando-se o valor absoluto em comento, é possível a aplicação dos
institutos da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, neste
c
a
s
o
.
(...) [TRE-PR, PC nº 0603753-33, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 15/09/2020.
Anota-se que, neste caso, a irregularidade era de R$ 100,00 e os gastos totais de R$
1.524,99, representando aquela 6,6% destes]
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -- LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015. GASTOS NÃO DECLARADOS VERIFICADOS
POR PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DA DESPESA
NA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE
DESPESAS DE PUBLICIDADE EM ESPÉCIE. VALOR DE R$80,00. APLICABILIDADE DOS
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA
INEXPRESSIVIDADE DO VALOR EM TERMOS ABSOLUTOS. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
1. Via de regra, a omissão de gastos de campanha e seu correspondente pagamento sem o
trânsito pela conta bancária configuram irregularidade, por ofensa ao art. 13 da Resolução
T S E
n º
2 3 . 4 6 3 / 2 0 1 5 ;
2. Entretanto,
da
embora a falha apontada tenha atingido 24,24% do total de gastos
campanha eleitoral, seu valor absoluto, correspondente a R$ 80,00, autoriza a aplicação
, porquanto se trata de uma
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
irregularidade diminuta em uma campanha modesta para vereador se comparada ao limite de
gastos estabelecido para o Município nas eleições de
2016.

3 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .

4 .

C o n t a s
a p r o v a d a s
c o m
r e s s a l v a s .
[TRE/PR, RE nº 37553, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 16/03/2018, não
destacado no original]
Também no âmbito do TSE os julgados apontam no sentido de ser possível a
superação de irregularidades em valor absoluto ínfimo, mesmo quando atingem percentual
significativo do total de gastos:
Num. 35179666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

(
.
.
.
)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior
três requisitos
a 10% ou
em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé
valor absoluto irrisório
d o
p r e s t a d o r .
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
o u
v a l o r
a b s o l u t o
m ó d i c o .
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
c
o
n
t
a
s
.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021]
Assim, a irregularidade detectada só ganha contornos percentuais significativos
porque a candidata movimentou, no total, módicos R$ 1.835,15 na sua campanha.
Considerando que a falha é de apenas R$ 260,04, que não houve prejuízo concreto à atividade
fiscalizatória desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé da
prestadora, renovando o pedido de vênia DIVIRJO do e. relator para dar parcial provimento ao
recurso e aprovar as contas com ressalvas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600798-34.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 TAIS
REGINA DIAS BICUDO VEREADOR, TAIS REGINA DIAS BICUDO - Advogados do(a)
RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 35179666 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva votou na Sessão do dia 11.05.2021. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021

Num. 35179666 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:21:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418212756600000034314592
mero do documento: 21052418212756600000034314592